Tribunal: TJSP
Processo: 0001106-42.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a decretação da extinção da punibilidade, por força da "decadência" do direito de representação – Sentenciado que praticou o furto contra o seu tio, com quem não residia – Inaplicabilidade da hipótese de ação penal condicionada prevista no artigo 182, inciso III, do Código Penal

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a decretação da extinção da punibilidade, por força da "decadência" do direito de representação – Sentenciado que praticou o furto contra o seu tio, com quem não residia – Inaplicabilidade da hipótese de ação penal condicionada prevista no artigo 182, inciso III, do Código Penal – Vítima que manifestou inequivocamente a vontade de ver o sentenciado processado criminalmente, o que bastaria, de todo modo, para satisfazer a exigência legal quanto à "representação" – Entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que a representação não exige qualquer formalidade especial – Recurso desprovido.